Tribunal: TJPA
Processo: 0097376-09.2015.8.14.0094
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0097376-09.2015.8.14.0094

RECORRENTE: JULIO DA SILVA BATISTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INC. II E IV, DO CPB.
1)
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - IMPROVIMENTO. Fundamentação que se limita a apontar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva sem, contudo, estabelecer um juízo definitivo de culpabilidade do acusado.
2)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROVIMENTO. Indícios de autoria e materialidade presentes nos autos. Competência do Tribunal do Júri. Precedentes.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JULIO BATISTA DA SILVA, contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP.

Nas razões de seu recurso, o recorrente alegou, preliminarmente, excesso de linguagem constante na decisão de pronúncia, a qual teria apresentado em sua fundamentação um juízo de certeza acerca culpabilidade do réu, utilizando-se dos depoimentos testemunhais e de informantes. No mérito, requereu sua impronúncia em razão da alegada ausência de provas suficientes de autoria.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que
“no dia 12 de outubro de 2014, por volta das 23h30min., neste município, o nacional Ernandes Monteiro foi alvejado por 02 (dois) disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Júlio da Silva Batista, os quais ocasionaram o óbito da vítima.

O crime foi presenciado pela mãe da vítima e por vizinhos. A senhora Sebastiana Monteiro, genitora de ERNANDES, vislumbrou uma discussão verbal entre ofendido e denunciado e, em seguida, presenciou o momento em que JULIO, sem dar qualquer chance à vítima, efetuou disparos que atingiram ERNANDES, lesionando-o no tórax e que culminaram com sua morte.

Após os disparos, o denunciado se evadiu do local com a ajuda dos nacionais conhecidos como "Pimpolho” e “Júnior”, em um veículo da marca GOL, cor prata, que estava à sua espera frente à residência da vítima.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática do delito e almejava tirar satisfações com o irmão da vítima conhecido como "Mula", com quem teve uma briga horas antes do homicídio.”

Em razão do exposto, após o curso regular da instrução, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP.

Irresignado, interpôs o presente recurso alegando excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Todavia,

da leitura da decisão de pronúncia, vê-se que a magistrada não estabeleceu um juízo de certeza acerca da autoria do ilícito em desfavor do recorrente, limitando-se a demonstrar os elementos probatórios que evidenciam a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, tais como depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos informantes em juízo, suporte apto a admissão da acusação e submissão do réu ao Conselho de Sentença,
não havendo, portanto, razões para o acolhimento da tese de nulidade ora suscitada.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados.

II - Da análise dos autos, observa-se que a pronúncia do ora Agravante restou bem fundamentada, na medida em que se verificou, acertadamente, os indícios da autoria e as provas da materialidade no crime doloso contra vida em questão - o que é suficiente, por ora, porquanto, como referenciado alhures, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, aquela que encerra a primeira fase do Júri, a fundamentação, como no caso em questão, deve ser sucinta, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, conforme ressaltado, a decisão que confirmou a pronúncia sintetizou bem os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para destacar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Demais disso, o recorrente requereu sua impronúncia, discorrendo, em suma, acerca da inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação no cometimento do ilícito.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que a magistrada sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma aprofundada quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito imputado ao recorrente, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo laudo necroscópico ID 14865281.

Já a autoria
delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos prestados em juízo por SEBASTIANA MONTEIRO, CRISTIANO DA VERA CRUZ, RUTELENE DA SILVA DAMASCENO e NILSON JOSÉ MONTEIRO, os quais apontam os indícios de autoria em desfavor do recorrente, indicando ter o recorrente, em tese, ceifado a vida de Ernandes Monteiro em virtude de
desentendimento ocorrido entre o irmão da aludida vítima e o réu, ressaltando-se que a referida vítima havia acabado de acordar quando abriu a porta para o acusado, que chegou ao local e efetuou os disparos de arma de fogo.

Destarte, extrai-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito em tese cometido, bem como, restaram minimamente fundamentadas as qualificadoras imputadas aos acusados, elementos suficientes para a manutenção da sentença de pronúncia em seu desfavor, motivo pelo qual, não há que se falar no acolhimento do pleito de impronúncia.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/12/2023